Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717104-62.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA VANILDE GOMES VIEIRA RECORRIDO: WESLEY AMARAL DA SILVA 00387119159 D E S P A C H O Apesar do patrocínio da causa por advogado dativo, não há nos autos qualquer elemento que comprove a hipossuficiência da recorrente. Assim sendo, para que o recurso seja analisado, deve a recorrente comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos, além da declaração de hipossuficiência, a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito